Tribunal: STF
Processo: RE 1251636
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE - VANESSA MARTINS CASTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SUCESSÃO DE EMPREGADORES. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula no 126 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.
     II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA. NULIDADE - JULGAMENTO ULTRA PETITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nos 126 e 296, item I, desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, e 207 da Constituição Federal e 265 do Código Civil, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.
    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nos 126 e 296, item I, e da Orientação Jurisprudencial nº 115 da SBDI-1 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, incisos II e LIV, 37, caput e incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 93, inciso IX, 169, § 1º, incisos I e II, e 207 da Constituição Federal, 267, inciso VI, 333 e 458 do CPC, 818 e 832 da CLT e 265 do Código Civil, tampouco contrariedade à Súmula nº 374 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X e XIII; 61, §1º, II, a; e 207, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 696.934-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS-CRUESP. ART. 6º DA LEI N. 8.899/94. ESTATUTO DA FAMERP. ART. 65 DO DECRETO 41.228/96. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. ART. 896, A, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    Outro precedente no mesmo sentido: ARE 1.124.995, de minha relatoria.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator